Tribunal: TJDFT
Processo: 0710313-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO POR MEIOS DIGITAIS. JUNTADA DE FATURAS. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REVELIA. REPUTA-SE VERDEIRO O INADIMEPLEMENTO CONTRATUAL.

1. É prática notória a contratação de cartões de crédito por meios digitais e sem a aposição de assinatura física.

2. Inexistindo impugnação específica quanto à validade do contrato, reputa-se suficiente para a comprovação da relação jurídica a juntada das faturas emitidas com o detalhamento dos lançamentos a crédito, eventuais pagamentos e saldo devedor.

3. À falta de comprovação do pagamento do débito alegado na inicial em razão da revelia, reputa-se verdadeira a existência inadimplemento contratual.

4. Apelação provida.